Tribunal: TJDFT
Processo: 0750054-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. MITIGADO. DETERIORAÇÃO DO BEM. CASO CONCRETO. DEPOSITÁRIO FIEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A regra legal é a de que bens apreendidos durante as investigações criminais e que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, contudo deve ser levado em conta cada caso concreto.

2. A restituição plena do bem, por certo, só deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, mas até lá, diante das condições pessoais do acusado, o veículo deve ser restituído a ele na qualidade de depositário fiel.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.